Tribunal: STF
Processo: AI 179216
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:     PROCESSO    PENAL.     ACÓRDÃO    CONDENATÓRIO.
IRRESIGNAÇÃO  VEICULADA  EM RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  SOB  ALEGAÇÃO DE
OFENSA  AOS ARTS. 1., E  5., XXXVII, XXXIX,  XLVI, LIII, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Recurso  que,  quanto ao  princípio  da ampla  defesa  e do
contraditorio,  carece  de prequestionamento,  enfrentando,  ainda, o
obice da Súmula 279.
          Alegações,  de  resto,  insuscetiveis  de  serem apreciadas
senao  por via  da  interpretação da  legislação infraconstitucional,
relativas ao processo penal, procedimento inviavel em sede de recurso
extraordinário,  onde não tem  guarida alegações  de ofensa reflexa e
indireta a Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.